Tribunal: TJBA
Processo: 8024929-82.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024929-82.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE VAZ CARDOSO Advogado(s): JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE VAZ CARDOSO IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. DELEGAÇÃO INTERINA. SUBSTITUTO MAIS ANTIGO DO OFICIAL REGISTRADOR, COM FORMAÇÃO EM DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO À INTERINIDADE. TEMPO DE SERVIÇO CONTESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo, isto é, comprovado por meio de prova documental inequívoca. Assim, não é possível a discussão, em sede de mandamus, de questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. O direito à interinidade não se mostra absoluto, na medida em que a Administração, ao analisar as especificidades do caso concreto e respeitando a singularidade da medida, pode optar por designar pessoas diversas da figura do substituto interino, para responder pela atividade cartorária, porquanto a escolha poderá recair sobre outro profissional qualificado, com melhores condições de atender à população, com base no interesse público e na qualidade e eficiência do serviço. 3. Por fim, não se pode olvidar que a pretensão mandamental manejada sujeita-se à oportunidade e conveniência da Administração Pública, âmbito no qual não deve imiscuir-se o Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024929-82.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante Matheus Henrique Vaz Cardoso e impetrado Desembargador Corregedor das Comarcas do Interior. ACORDAM os Desembargadores integrantes deste Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça em DENEGAR a segurança, e o fazem nos termos do voto da relatora.